Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-57.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000023-57.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (AGRAVADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. ITBI. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA DE IMÓVEL E O VALOR FIXADO PARA O TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MEDIDA DE URGÊNCIA POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, COM A CORREÇÃO DE VALOR E COBRANÇA DE EVENTUAL DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 137072922, na reclamação nº 1009243-44.2023.8.11.0007, do JEC de Alta Floresta, que deferiu a pretensão de urgência, para recolhimento de ITBI sobre o valor de venda de imóvel urbano.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- ausência de cópia integral do procedimento administrativo, junto à petição inicial na origem; - correção do preço indicado pelo Agravante para incidência do tributo, tendo em vista ser “público e notório” o valor de mercado; - comunicação informal ao contribuinte do equívoco do valor indicado ao imóvel; - publicidade do cálculo utilizado para fixação do valor do imóvel para fins tributários.

O Agravado apresentou resposta, pretendendo a manutenção da decisão agravada.

O(A) representante do Ministério Público Estadual, declinou da intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- ausência de cópia integral do procedimento administrativo, junto à petição inicial na origem. - correção do preço indicado pelo Agravante para incidência do tributo, tendo em vista ser “público e notório” o valor de mercado. - comunicação informal ao contribuinte do equívoco do valor indicado ao imóvel. - publicidade do cálculo utilizado para fixação do valor do imóvel para fins tributários.

Ainda que fosse omissa a documentação na reclamação de origem, indispensável viesse com a inicial recursal a demonstração inequívoca da existência do procedimento administrativo, a determinar a correta incidência do ITBI, no caso. Porém, os documentos apresentados nesta fase, não podem ser considerados como “procedimento administrativo”, por restar ausente a consecução de atos ordenados (
instauração, publicidade, contraditório, decisão, exercício do direito de defesa recursal, etc...
).

No mais, limitada a apreciação recursal, se possível a decisão antecipatória, tem-se que, em regra, o valor do ITBI corresponde ao valor de venda do imóvel, nos termos do art. 148, do CTN.

“...

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. ...”

Assim, ausente a demonstração, de plano, da ocorrência das causas do art. 149, do CNT, bem como, ausente a comprovação do procedimento administrativo prévio, possível a medida.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM REJEITADA – MÉRITO – ITBI – DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DETERMINA A UTILIZAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO CADASTRO IMOBILIÁRIO AO TEMPO DO LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O exercício do direito ao recurso pela pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade apontada como impetrada independe de qualquer manifestação positiva do juiz da causa, pois deriva de expressa previsão legislativa coadunada com a inferência de que, em tendo sido o ato praticado em seu nome e sendo quem experimentará os efeitos da eventual concessão da ordem, pois o decidido fora materializado em seu nome, inexoravelmente está revestida de legitimidade e interesse para recorrer em nome próprio, pois afetado exclusivamente o direito que a assistiria na prática do ato atacado. Precedentes do STJ.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN” [AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015]
. Assim, considerando que o ente público recorrente, ao proceder com o lançamento por arbitramento, utilizando-se como base de cálculo para o ITBI o valor constante da transação, sem, contudo, conferir ao contribuinte o exercício regular do contraditório e da ampla defesa em procedimento administrativo instaurado para se apurar a efetiva base de cálculo do tributo, escorreita a sentença que determinou a utilização dos valores constantes dos Cadastros Imobiliários da municipalidade, a rigor da própria previsão do Código Tribunal local.” (TJMT – 2ª CDPb – RApC nº 0007822-17.2012.8.11.0041 – relª. Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES – j. 27/11/2018 - DJE 18/12/2018). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR MEIO DE TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO RESULTADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS DE FORMA IRREGULAR
–– DÉBITO PARCELADO NA SEARA ADMINISTRATIVA QUE, TODAVIA, NÃO INIBE O QUESTIOMANENTO JUDICIAL – MATÉRIA DE FATO CONSTANTE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PODE SER INVALIDADA QUANDO OCORRE DEFEITO CAUSADOR DE NULIDADE DO ATO JURÍDICO – PRETENTIDO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – NÃO OPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O lançamento tributário se completa, tornando-se eficaz, somente quando o sujeito passivo é notificado e após transcorrido o prazo para apresentação de defesa administrativa. 2. Quando o contribuinte apresenta impugnação administrativa do lançamento e não é notificado quanto ao resultado da decisão extrajudicial, esse procedimento ainda não se encerrou de forma regular, impossibilitando a constituição definitiva do crédito nele questionado. 3. O lançamento de ofício no sistema de conta corrente fiscal, sem a prévia notificação válida do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito, deve ser anulado, uma vez que não observou as formalidades legais. 4. Conquanto a regra seja de que não se possa rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários, de se ver que a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico. 5. Ocorrendo a impugnação do crédito tributário na via administrativa, o prazo prescricional começa a ser contado a partir da apreciação, em definitivo, do recurso pela autoridade administrativa. Antes de haver ocorrido esse fato, não existe dies a quo do prazo prescricional, pois, na fase entre a notificação do lançamento e a solução do processo administrativo, não ocorrem nem a prescrição nem a decadência.” (TJMT – 2ª CDPb – RApC nº 1059895-02.2019.8.11.0041 – rel. Juiz ALEXANDRE ELIAS FILHO – j. 24/08/2021 - DJE 10/09/2021). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da liminar
;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024